Tribunal: TJPA
Processo: 0012093-21.2013.8.14.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0012093-21.2013.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
RECORRENTE: ELIEL BAIMA DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISO II, III E IV, e §4º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, INCISO IV. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 17 dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0012093-21.2013.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
RECORRENTE: ELIEL BAIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA - OAB/PA Nº 12805
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Eliel Baima de Oliveira, em irresignação à decisão, prolatada pelo Meritíssimo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, de pronunciar o recorrente por infração ao artigo 121, §2º, inciso II, III, IV e §4º, segunda parte, todos do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há:
1) Consta nos autos do incluso inquérito policial que na noite do dia 01/10/2013, por volta das 21:00, o denunciado ELIEL BAIMA DE OLIVEIRA, agindo com dolo de matar, e com resquícios de crueldade, ceifou de a vida de
RITA RODRIGUES DE SOUSA
, de 68 (sessenta e oito) anos de idade à época do crime, em sua residência, localizada na Rua Bom Jardim, nº 287, Bairro de Santarenzinho, neste Município de Santarém/Pa.
2) Segundo apurado, o denunciado era ex-genro da vítima e queria levar seu filho DIEGO FELIX RODRIGUES BAIMA, bem como a filha da vítima MARIA AURENICE para a cidade de Manaus/Am, fato este que não recebia apoio da vítima e nem de sua filha, a Srta. MARIA AURENICE.
3) Segundo testemunhas, o denunciado na noite dos fatos chegou na garupa de um mototaxista credenciado, descendo cerca de duas casas depois da casa da vítima, e adentrando na casa da vítima pelo portão da frente.
4) Ao ingressar naquele recinto, o denunciado tampou a boca de
RITA
para evitar que a mesma gritasse, e a arrastou para o banheiro, asfixiando-a, fato
presenciado
por seu neto de pré-nome DIEGO, de apenas 05 (cinco) anos de idade.
5) Em seguida, após ceifar a vida de
RITA
, o denunciado a carregou para a cama, tendo DIEGO fingido que estava dormindo, pelo que ELIEL se evadiu do local após a consumação do crime.
6) A testemunha DIEGO estão ligou para a sua mãe MARIA AURENICE, contando-lhe o ocorrido, sendo que esta, após chegar ao local e constatar a veracidade dos fatos, acionou a polícia do SAMU, o qual constatou o óbito de
RITA
.
7) O denunciado, tentando ocultar sua prática delitiva, informou à sua ex-mulher MARIA AURENICE (fl. 34) que retornaria no dia 01/10/2013 (dia do cometimento do crime) para Manaus-AM. Ocorre que, após a quebra do sigilo telefônico do acusado (fls. 100 a 129), lista de passageiro do hotel ¿Fé Em Deus¿ (fl.26), bem como lista de passageiros da Marinha do Brasil (fl. 24), comprovou-se que ELIEL só retornou para Manaus/Am um dia após o cometimento do crime. <sic>

A denúncia foi recebida em 21/05/2015 e, uma vez concluída a fase instrutória, o juízo monocrático, por entender restar plenamente evidenciada a materialidade do delito, bem como haver indícios suficientes da autoria irrogada ao recorrente, pronunciou-o para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Júri, com incurso no crime descrito no art. 121, §2º, incisos II, III, IV e §4º, segunda parte, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais (fls. 170 a 177), postula o recorrente, em síntese, pela impronúncia em seu favor, arguindo a ausência de provas acerca da autoria delitiva. Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora prevista no inciso III do §2º do art. 121 do CPB.

As contrarrazões voltaram-se ao improvimento recursal (fls. 178 a 182).

Conclusos os autos ao juízo
a quo
, ele sustentou, integralmente, sua decisão ora recorrida (fl. 183).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 185).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer em prol de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 188 a 192)
.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
1)

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.
2)

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

De início conveniente lembrar que a pronúncia encerra uma decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, pois a certeza acerca do crime e de sua autoria será dirimida pelo Tribunal do Júri, que é órgão competente para julgar o crime ora em análise.

Acerca do tema, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustram os arestos abaixo transcritos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.
2. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes.
3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1363973/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE DOLO DIRETO PARA DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DO DESENTRANHAMENTO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.1. Mostra-se inadmissível a desclassificação, de ofício, pelo Tribunal de Justiça, na medida em que compete ao Tribunal do Júri a análise do elemento subjetivo da conduta (dolo direto ou eventual), sob pena de ofender a soberania dos jurados. 2
. É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa.
3. Agravo regimental provido para restabelecer a sentença de pronúncia, determinando o desentranhamento do acórdão recorrido dos autos antes do seu encaminhamento ao Conselho de Sentença. (AgInt no REsp 1744688/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) (grifei)

In casu
, a insurgência do recorrente restringe-se à conclusão do magistrado de primeiro grau

de que o conjunto probatório presente nos autos indica probabilidade relevante de que aquele foi autor do delito em questão. Afinal, o convencimento da ocorrência de um evento típico é certo e incontestável.

Acontece que a decisão está fundada em raciocínio lógico pautado em provas produzidas judicialmente, cuja dúvida resultante mostra-se razoável o bastante para submeter o recorrente a julgamento pelo tribunal do júri.

Para ratificar, eis excerto do ato judicial impugnado (fl. 153 a 157):
Em relação aos indícios de autoria, é conveniente destacar que o acusado negou ter matado a vítima, porém, testemunhas ouvidas em juízo, bem como provas colhidas até o momento dão conta ter sido o réu Eliel o autor do crime de homicídio contra a vítima Rita. Senão vejamos as transcrições de seus depoimentos: Testemunha, DAIANE RIBEIRO GONÇALVES, narrou em juízo que época dos fatos estava na faculdade, que só soube dos fatos pela TV, que trabalha em uma hospedaria, que o acusado entrou no estabelecimento às 10h30min e saiu no outro dia, que o acusado estava sozinho e ficou no quarto mais simples de solteiro. Nada mais foi perguntado.
Testemunha, IRINEIDE SOUSA DE CASTRO, narrou em juízo que ficou sabendo na noite dos fatos, que escutou a filha de sua vizinha gritando dizendo que tinham encontrado a vítima Dona Ritinha morta em sua residência, que a depoente ficou surpresa, que não conhecia o acusado, que soube que o acusado e a filha de dona Rita estavam separados, mas que este não aceitava o fim do relacionamento, que o acusado frequentava a casa da vítima, que uma pessoa falou para a depoente que no dia dos fatos o acusado chegou em uma moto e desceu alguns metros antes, que foi a dona Gracinha que falou isso. Nada mais foi perguntado.
Testemunha, MARIA AURENICE RODRIGUES SOUSA, filha da vítima, narrou em juízo que não viu a morte de sua mãe, que no dia dos fatos estava na faculdade e 23h45min, seu filho ligou informando que tinha entrado um ladrão em casa e tinha arrastado a vítima para o banheiro, ato continuo a depoente ligou para a sua irmã que mora próximo da casa da vítima, para sua irmã e ao local verificar o que estava acontecendo que a depoente estava a caminho, que ao chegar na residência a depoente que tinha uma cópia da chave, entrou e já encontrou sua mãe deitada na cama, que a depoente ainda tentou fazer massagem cardíaca, que o filho da depoente de 05 (cinco) anos estava muito agitado, que estava na casa somente a vítima e a criança, que nesse momento entrou bastante pessoas na residência, que a polícia chegou ao local, que conviveu com o acusado Eliel cerca de 03 (três) anos em Manaus-AM, que a depoente veio para Santarém-PA, para morar com sua mãe, que o acusado nunca foi um pai participativo, que não sabe se foi Eliel que matou a vítima, que a criança não sabe indicar se foi seu pai Eliel que matou a vítima, que a criança, não gosta de falar sobre o assunto, que depois dos fatos Eliel ligou para a depoente algumas vezes, porém a depoente não quis atender, todavia a depoente atendeu uma ligação do acusado, ocasião em que perguntou se foi o acusado que matou a vítima dona Rita, vez que o acusado respondeu que não, que após a depoente não quis mais falara com o acusado, inclusive trocou de número. Houve a necessidade de complementação do depoimento da testemunha em questão, que narrou que seu filho o ligou dizendo que havia entrado um ladrão em sua casa e que a sua vó levantou para ver, nesse momento entrou um homem e tampou a boca da vovó e a arrastou para o banheiro, que a criança ouvia gemidos de sua avó, que a criança correu e se escondeu debaixo de uma coberta no quarto, que escutou barulho no quarta-roupas, que só se levantou quando escutou barulho na porta, em seguida ligou para a depoente, que não roubaram nada da casa. Nada mais foi perguntado.
Testemunha menor filho do acusado e neto da vítima, DIEGO FELIX RODRIGUES BAIMA, narrou em juízo que sua avó Rita foi assassinada pelo seu antigo pai Eliel, que estava em casa e seu pai chegou, que Eliel não tinha nada nas mãos, que Eliel arrastou sua avó para o banheiro, que o depoente não ouviu nada, que viu sua avó caída em cima da cama, que o ouvido dela estava sangrando, que pegou na mão da vítima, que estava fria, que o acusado estava tipo usando um disfarce, que o homem que entrou na casa, tinha a pele clara, cabelo preto, estava usando uma camisa vermelha com listas verde, calça preta e sandálias, que era meio gordo e meio magro. Nada mais foi perguntado.
Testemunha, MARIA DO SOCORRO LIMA SOUSA, narrou em juízo que frequentava a casa da vítima, não conhece o réu, que a vítima reclamava que seu genro era muito ruim, que a vítima criou seu neto, que o acusado que é pai da criança queria levar o menor para Manaus-AM, mas sua avó a vítima não queria deixar, que a avó não deixava o acusado levar a criança, devido ao réu maltratar a criança. Nada mais foi perguntado.
Testemunha, MARIA DAS GRAÇAS MACHADO BATISTA, narrou em juízo que conhecia a vítima e conhecia o acusado somente de vista, que o réu ia para Manaus-AM e depois vinha pra Santarém-PA, por algumas vezes, que a companheira do acusado estava com um novo relacionamento e o acusado queria levar o filho para Manaus-AM e a vítima Rita interferia nesse assunto, que presenciou o réu Eliel chegar de mototaxi local descer antes e entrar na casa, mas não viu o que aconteceu dentro da casa. Nada mais foi perguntado.
Testemunha, ANA LUCIA BAIMA DE OLIVEIRA, irmã do acusado, narrou em juízo que Eliel morava consigo e na época conheceu Maria Aurenice, que quando soube da morte da vítima a depoente ligou para Maria Aurenice para dá apoio e na ocasião perguntou se havia algum suspeito, que Maria Aurenice respondeu que havia entrado na casa um homem mascarado e velho, que a criança presenciou os fatos, que a criança havia indicado as características do homem que entrou na casa, que a criança disse que viu a mesma pessoa no enterro da vítima. Nada mais foi perguntado. Testemunha, WIDSON DOS SANTOS DE OLIVIERA, narrou em juízo que é sobrinho do acusado, que o acusado sempre ajudava a família, que nunca viu nenhum problema entre o acusado e dona Rita. Nada mais foi perguntado.
Testemunha, ALVARO LUCIO PEREIRA PINTO, narrou em juízo que trabalhou junto com o acusado Eliel, que depois que Eliel começou a trabalhar viajando não tiveram mais contato. Nada mais foi perguntado. Interrogatório do réu, ELIEL BAIMA DE OLIVIERA, negou ter cometido o crime contra a vítima Rita, que as acusações não são verdadeiras, que sempre vinha de Manaus-AM para Santarém-PA para visitar seu filho que morava com dona Rita e sua ex-companheira, que no dia dos fatos estava hospedado em um hotel em Santarém-PA, pois havia perdido a embarcação para Manaus-AM, que depois dos fatos teve contato com seu filho e com sua ex-companheira, que nunca foi preso e não responde a nenhum outro processo, que quando veio de Manaus-AM para Santarém-PA, ficou hospedado na casa da vítima dona Rita, que no dia que perdeu a embarcação não voltou para a casa da dona Rita e foi para o hotel por que queria curtir o dia sem que Maria Aurenice soubesse, pois ainda mantinha um relacionamento amoroso com Maria Aurenice. Nada mais foi perguntado.
Ante o exposto, já é possível definir que de fato houve o crime, que ensejou na morte da vítima, vez que as provas presentes nos autos confirmam ter sido o réu o autor do crime. Assim a meu ver resta demonstrado que existem indícios mais que suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia em desfavor do acusado. Nesta oportunidade entendo necessário destacar, que não restou prova contundente da legitima defesa, e, diante disto resta afastada a meu ver uma dúvida capaz de gerar a impronuncia dos acusados e nesse caso, nossa jurisprudência nos orienta que o melhor caminho, quando não existente prova conclusiva dos requisitos da legítima defesa, é o encaminhamento do denunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri, mormente porque nesta fase do processo impera o brocardo jurídico in dúbio pro societate. Vejamos o posicionamento de nossos tribunais acerca da matéria:
(omissis)
<sic>

Ora, para a pronúncia do acusado, no que tange ao requisito da autoria, a lei prevê apenas a necessidade de ¿indícios suficientes¿. Estes, nas palavras de NUCCI
1
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Nesse diapasão, a decisão ora recorrida se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.
2. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes.
3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1363973/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)
SENTENÇA DE PRONÚNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS. Ficam atendidos os requisitos da sentença de pronúncia quando há alusão a exame de corpo de delito, relatório de necrópsia, boletim de ocorrência e, sob o ângulo dos indícios da autoria, depoimentos de testemunhas, sinalizando.
(HC 119571, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO RECORRENTE REQUER A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AUSÊNCIA DOS LAUDOS PERICIAIS AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPROCEDENTE OUTROS MEIOS DE PROVA - PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA - RECURSO IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. I O julgador não está adstrito às provas periciais, podendo lançar mão de outros meios de prova para formar seu convencimento; II - Os indícios de autoria restam induvidosos quando da análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas, em juízo; III - Nesse momento não há que se falar em certeza de autoria, bastando, apenas, que existam indícios suficientes de que aquele seja o autor do delito, cabendo ao Conselho de Sentença aferir a culpabilidade. IV - Recurso improvido. Decisão unânime
(TJPA, 0000010-71.2007.8.14.0054, Relator: JOAO JOSE DA SILVA MAROJA, Data de Julgamento: 03/02/2011, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 04/02/2011)
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 1. Insubsistente a alegação de nulidade processual decorrente da inépcia de denúncia, considerando que foram satisfatoriamente cumpridos os requistos do art. 41 do CPP, possibilitando a acusada o exercício da ampla defesa. 2. Havendo nos autos elementos de convicção suficientes para sustentar o decreto de pronúncia, merece ser prestigiada sempre que a prova revelar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, sendo esta, incontestável no caso em análise, não havendo, portanto, lugar para a despronúncia. 3.
De igual modo, não existindo nos autos prova plena de que o réu, usando dos meios necessários e de maneira moderada, agiu com vistas a repelir a uma agressão injusta advinda da vítima, correta se mostra a decisão de pronunciá-lo, a fim de que a tese de legítima defesa seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri, que, na plenitude de sua soberania, deslindará as dúvidas que, porventura, circundem o fato e a conduta do acusado como seu autor
. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(2020.02122005-56, 214.620, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)

03) DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

O recorrente alega não proceder a manutenção da qualificadora descrita no inciso IV do §2º, do CPB (emprego de meio que dificultou a defesa da vítima).

Concernente a isso, retiro da decisão recorrida (fl. 154-v):
Quanto a qualificadora do inciso IV § 2º do art. 121 do CP, consistente no MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, (eis que segundo a denúncia
o acusado chegou na casa da vítima e a surpreendeu prendendo sua respiração e a arrastando até o banheiro, não permitindo, portanto, qualquer chance de defesa a esta...), por isso este juízo não vê, aparentemente, provas nos autos contundentes para excluí-la. Urge destacar, por oportuno, a lição do insigne mestre Júlio Fabbrini Mirabete em sua obra Código de Processo penal interpretado - 3ª edição, a saber: "As qualificadoras, porém só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio 'in dubio pro societate'". Nesse sentido, a jurisprudência assim enfatiza: "As qualificadoras mencionadas na denúncia só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todos descabidas. Ao júri em sua soberania é que compõe apreciá-las com melhores dados em face da amplitude da acusação e da defesa" (RT 668/275).

Motivou, pois, satisfatoriamente, o juiz de primeira instância a preservação da circunstância qualificadora do crime de homicídio, atribuído ao recorrente; pois se reportou, brevemente, a premissa fática (surpresa) para tanto.

Importante destacar que o elemento ¿surpresa¿, depende do contexto fático.

Apesar dos judiciosos argumentos recursais a respeito, no presente caso, é necessário submeter essa questão ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o qual possui competência para apreciá-la, sobretudo porque não se mostra,
a priori
, a questionada qualificadora improcedente e descabida.

Nesse mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXAME PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA.
1. No caso dos autos, tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade da qualificadora do homicídio imputado ao Paciente, indicando expressamente as circunstâncias do delito que configurariam, em princípio, o elemento surpresa capaz de caracterizar o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não se vislumbra qualquer mácula na sentença de pronúncia a ensejar a sua anulação.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes.
3. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 471.476/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.
2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
3. No caso, o Tribunal de origem afastou a qualificadora do motivo torpe por entender que não bastava à exordial descrever briga anterior, mas deveria relatar as circunstâncias do suposto embate.
4. Denúncia que narra suficientemente a torpeza do homicídio, consubstanciada na briga anterior envolvendo os denunciados e as vítimas, não se relevando despropositada a submissão da imputação ao Tribunal do Júri. 5. Não há necessidade da denúncia relatar em pormenores as razões, circunstâncias, meio de execução ou resultado da desavença anterior indicada à configuração do motivo torpe.
6. Apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença.
7. Recurso provido.
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da D. Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016.